Tribunal: CARF
Processo: 13896.720078/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2016
ENERGIA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO PARA SUPRIR EVENTUAIS PERDAS DECORRENTE DE FURTOS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.
A energia elétrica adquirida para prevenir eventual perda não técnica é um gasto que decorre da obrigação contratual no âmbito da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica e não possui qualquer pertinência com os gastos pagos tidos por imposição legal nos termos do Recurso Especial 1.221.170/STJ, pois a obrigação de aquisição de energia elétrica em tela não advém diretamente da lei, portanto, tal custo não se qualifica como insumos geradores de crédito.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME NÃO CUMULATIVO. PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO CRÉDITO.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) não se caracteriza como insumo aplicado no serviço de distribuição, os créditos calculados sobre os respectivos montantes, independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.), devem ser estornados pelas distribuidoras na forma do § 13 do art. 3o c/c o inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DO ESTORNO DO CRÉDITO. MERCADO FATURADO. IMPOSSIBILIDADE
Para efeito de formação da correta base de cálculo, imperioso que seja observado a metodologia vigente à época do fato gerador, condizente com o modelo do Procedimento de Regulação Tarifária - PRORET, que efetivamente deve ser seguido para o cálculo de eventual estorno de crédito de PIS/COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2016
ENERGIA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO PARA SUPRIR EVENTUAIS PERDAS DECORRENTE DE FURTOS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.
A energia elétrica adquirida para prevenir eventual perda não técnica é um gasto que decorre da obrigação contratual no âmbito da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica e não possui qualquer pertinência com os gastos pagos tidos por imposição legal nos termos do Recurso Especial 1.221.170/STJ, pois a obrigação de aquisição de energia elétrica em tela não advém diretamente da lei, portanto, tal custo não se qualifica como insumos geradores de crédito.
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME NÃO CUMULATIVO. PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO CRÉDITO.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) não se caracteriza como insumo aplicado no serviço de distribuição, os créditos calculados sobre os respectivos montantes, independentemente do motivo que tenha causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento, etc.), devem ser estornados pelas distribuidoras na forma do § 13 do art. 3o c/c o inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DO ESTORNO DO CRÉDITO. MERCADO FATURADO. IMPOSSIBILIDADE
Para efeito de formação da correta base de cálculo, imperioso que seja observado a metodologia vigente à época do fato gerador, condizente com o modelo do Procedimento de Regulação Tarifária - PRORET, que efetivamente deve ser seguido para o cálculo de eventual estorno de crédito de PIS/COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720078/2020-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.580 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2024
Recorrente
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO
S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2016
ENERGIA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO PARA SUPRIR EVENTUAIS
PERDAS DECORRENTE DE FURTOS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.
A energia elétrica adquirida para prevenir eventual perda não técnica é um
gasto que decorre da obrigação contratual no âmbito da prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica e não possui qualquer pertinência com os gastos
pagos tidos por imposição legal nos termos do Recurso Especial
1.221.170/STJ, pois a obrigação de aquisição de energia elétrica em tela não
advém diretamente da lei, portanto, tal custo não se qualifica como insumos
geradores de crédito.
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO. PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO
CRÉDITO.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede
elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o
objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) não se
caracteriza como insumo aplicado no serviço de distribuição, os créditos
calculados sobre os respectivos montantes, independentemente do motivo que
tenha causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no
processo de faturamento, etc.), devem ser estornados pelas distribuidoras na
forma do § 13 do art. 3o c/c o inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DO ESTORNO DO CRÉDITO.
MERCADO FATURADO. IMPOSSIBILIDADE
Para efeito de formação da correta base de cálculo, imperioso que seja
observado a metodologia vigente à época do fato gerador, condizente com o
modelo do Procedimento de Regulação Tarifária - PRORET, que efetivamente
deve ser seguido para o cálculo de eventual estorno de crédito de PIS/COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720078/2020-19
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2016 a 31/12/2016
ENERGIA ELÉTRICA. AQUISIÇÃO PARA SUPRIR EVENTUAIS
PERDAS DECORRENTE DE FURTOS. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.
A energia elétrica adquirida para prevenir eventual perda não técnica é um
gasto que decorre da obrigação contratual no âmbito da prestação de serviço de
distribuição de energia elétrica e não possui qualquer pertinência com os gastos
pagos tidos por imposição legal nos termos do Recurso Especial
1.221.170/STJ, pois a obrigação de aquisição de energia elétrica em tela não
advém diretamente da lei, portanto, tal custo não se qualifica como insumos
geradores de crédito.
DISTRIBUIÇÃO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO. PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO
CRÉDITO.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede
elétrica (furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o
objetivo de reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) não se
caracteriza como insumo aplicado no serviço de distribuição, os créditos
calculados sobre os respectivos montantes, independentemente do motivo que
tenha causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no
processo de faturamento, etc.), devem ser estornados pelas distribuidoras na
forma do § 13 do art. 3o c/c o inciso II do art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
BASE DE CÁLCULO PARA EFEITO DO ESTORNO DO CRÉDITO.
MERCADO FATURADO. IMPOSSIBILIDADE
Para efeito de formação da correta base de cálculo, imperioso que seja
observado a metodologia vigente à época do fato gerador, condizente com o
modelo do Procedimento de Regulação Tarifária - PRORET, que efetivamente
deve ser seguido para o cálculo de eventual estorno de crédito de PIS/COFINS.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N.o 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges. Relatório Trata-se de Recurso Voluntário, contra decisão de primeira
instância administrativa, que julgou improcedente a Impugnação apresentada. O relatório da DRJ
descreve os fatos dos autos, assim passo a transcrevê-lo:
Trata-se de procedimento fiscal deflagrado por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF no 0812800-2018-00068-4, alcançando os tributos IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, apurados no anos calendário 2015 e 2016, referindo-se o presente processo
aos lançamentos abaixo quantificados (valorados para pagamento até 30/01/2020):
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins R$ 18.523.079,43
Contribuição para o PIS/Pasep R$ 4.021.457,96 Total do Crédito Tributário R$
22.544.537,39 O auto de infração da COFINS se encontra acostado às fls. 2620/2625 e
o do PIS às fls. 2626/2631, tendo a Fiscalização concluído pela ocorrência da infração
GLOSA DAS PERDAS NÃO TÉCNICAS NA APURAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
para os fatos geradores compreendidos entre os meses de agosto a dezembro de 2016.
A minudente descrição dos fatos é encontrada no Termo de Verificação Fiscal de fls.
2632/2666, a seguir apresentado em suas partes mais relevantes:
Identificação do Sujeito Passivo
o contribuinte tem por mais relevante objeto social a atividade de exploração de
serviços públicos de energia, principalmente a elétrica, desempenhada nos termos do
Contrato de Concessão n° 162/98 celebrado junto à União, o qual regula a prestação dos
serviços nos seguintes municípios do Estado de São Paulo: Barueri, Cajamar,
Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Itapevi,
Jandira, Juquitiba, Mauá, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Ribeirão Pires, Rio Grande
da Serra, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do
Sul, São Lourenço da Serra, São Paulo, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista;
no período sob fiscalização, a ELETROPAULO apurou o PIS e a COFINS na
sistemática da não cumulatividade.
Natureza Jurídica e Regulação das Perdas de Energia Elétrica
a energia elétrica é considerada bem móvel, conforme disposto no art. 83, I da Lei
10.406/2002 (novo Código Civil), estando sujeita ao ICMS (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias), de acordo com o art. 155 da Constituição Federal;
a distribuição de energia é serviço público, cujas concessões/permissões são
disciplinadas por meio da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que também
instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, responsável pela regulação
do setor;
à ANEEL cabe estabelecer tarifas visando, em síntese, assegurar às concessionárias
receita suficiente para: cobrir os custos; remunerar o capital investido; estimular os
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

investimentos necessários à expansão da capacidade; promover ganhos de eficiência; e
garantir um atendimento com qualidade ao consumidor;
no curso da atividade de distribuição de energia elétrica, nem toda energia adquirida é
fornecida ao consumidor uma vez que ocorrem perdas no processo, sendo que a
metodologia aplicada ao cálculo das perdas de energia elétrica também é definida pela
ANEEL;
a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição (TUSD) cobrada dos
consumidores conectados aos sistemas elétricos das concessionárias de distribuição é
composta, dentre outros, pelas perdas técnicas e não técnicas;
a definição matemática da perda total de energia corresponde à diferença entre a
energia injetada no sistema e a energia fornecida (PERDAS TOTAIS DE ENERGIA =
ENERGIA INJETADA – ENERGIA FORNECIDA);
a Energia Fornecida é definida como a energia ativa entregue medida ou estimada, nos
casos previstos pela legislação, a outras distribuidoras, às unidades consumidoras
cativas e livres, mais o consumo próprio;
as Perdas Totais de Energia na distribuidora, por sua vez, são das modalidades Perdas
Técnicas e Perdas Não Técnicas;
as Perdas Técnicas são inerentes ao transporte da energia, tais como transformação de
energia elétrica em energia térmica nos condutores (efeito Joule), perdas nos núcleos
dos transformadores, etc.;
as Perdas Não Técnicas, também chamadas comerciais, decorrem principalmente de
furto ou fraude (ligação clandestina, desvio da rede, adulteração de medidor, etc.) e
erros de medição e de faturamento;
a metodologia de cálculo das Perdas Técnicas Regulatórias é definida pela ANEEL no
Módulo 7 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema
Elétrico Nacional) e tem por base a aplicação de critérios técnicos sobre dados das
concessionárias/permissionárias;
os valores percentuais das Perdas Técnicas no período sob exame foram de 5,21%
(janeiro/2015 a junho/2015) e de 5,11% (julho/2015 a dezembro/2016) sobre o total da
energia injetada, conforme Resoluções Homologatórias ANEEL n° 1.317, de 2 de julho
de 2012, e n° 1.920, de 30 de junho de 2015;
as Perdas Não Técnicas, por sua vez, são calculadas a partir da diferença entre as
perdas totais e as perdas técnicas (PERDAS NÃO TÉCNICAS = PERDAS TOTAIS DE
ENERGIA – PERDAS TÉCNICAS);
conforme informação colhida no sítio da ANEEL na internet, “o consumidor regular
arca pela fraude ou furto de energia [perda não técnica] na sua tarifa [até o limite
regulatório]. Entretanto, os valores regulatórios das perdas não técnicas, obtidos por
critérios de eficiência, são normalmente inferiores aos valores praticados pelas
concessionárias de distribuição. A regulação por incentivos adotada pela ANEEL,
quando observada ineficiência da gestão da concessionária, limita o repasse das perdas
não técnicas para a conta de energia”;
portanto, os valores regulatórios de perdas não técnicas de energia correspondem à
parcela da PNT passível de compor a tarifa de energia elétrica e, como informado pela
ANEEL, estes valores são inferiores aos valores reais praticados pela
concessionária/permissionária de distribuição de energia elétrica;
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

os valores regulatórios de perdas não técnicas da ELETROPAULO nos anos de 2015
e 2016 também estão dispostos nas Resoluções Homologatórias n° 1.317/2012 e n°
1.920/2015 da ANEEL, em conformidade com a tabela a seguir transcrita:

a diferença de custos entre a perda não técnica regulatória e a perda não técnica real é
de responsabilidade da concessionária.
Valoração da Perda Não Técnica de Energia Elétrica pela Auditoria Fiscal
a explanação da metodologia de cálculo pela Fiscalização adotada, para fins de chegar
aos valores em reais das Perdas Não Técnicas praticadas pelo contribuinte nos anos de
2015 e 2016 é encontrada entre os itens 66 e 71 do TVF, o que resultou na elaboração
do demonstrativo a seguir reproduzido:
a diferença de custos entre a perda não técnica regulatória e a perda não técnica real é
de responsabilidade da concessionária.
Valoração da Perda Não Técnica de Energia Elétrica pela Auditoria Fiscal
a explanação da metodologia de cálculo pela Fiscalização adotada, para fins de chegar
aos valores em reais das Perdas Não Técnicas praticadas pelo contribuinte nos anos de
2015 e 2016 é encontrada entre os itens 66 e 71 do TVF, o que resultou na elaboração
do demonstrativo a seguir reproduzido:
Tabela 7 – Perda Não Técnica – Fiscalização:

Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

PIS/COFINS – Glosa das Perdas Não Técnicas na apuração das contribuições sociais
a metodologia adotada pelo contribuinte para cálculo dos estornos de créditos de PIS e
de COFINS sobre a perda não técnica de energia é equivocada e dissonante dos atos
normativos e das orientações sobre a matéria;
o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre PNT foi tratado no âmbito da RFB por
diversos instrumentos de interpretação à legislação tributária: Solução de Consulta
COSIT n° 27/2008 (que alcançou todos os associados da ABRADEE, do qual a
fiscalizada faz parte); Solução de Consulta Interna COSIT n° 17/2016, publicada em
03/08/2016; Solução de Consulta Interna COSIT n° 3, publicada em 27/03/2017 (a qual
revogou a SCI 17/2016); e por fim, Solução de Consulta COSIT N° 60/2019, publicada
em 11/03/2019;
na Solução de Consulta COSIT n° 27/2008 foi examinado o conceito de insumo no
processo de distribuição de energia elétrica; referida norma não adentrou na
especificidade das perdas técnicas e das perdas não técnicas; logo, não proibiu o
creditamento das perdas, no todo;
já a SCI COSIT n° 17, de 13 de julho de 2016, veio a tratar do assunto tendo, na
ocasião, enfrentado a questão das perdas de energias em suas especificidades, na sua
classificação em perdas técnicas e perdas não técnicas, concluindo no sentido de que
as perdas não técnicas não devem compor créditos para o PIS e COFINS;
posteriormente, a SC COSIT n° 60/2019 prelecionou a modulação dos efeitos dos
instrumentos de consulta anteriores, referente aos créditos do PIS e da COFINS
incidentes na aquisição de energia elétrica objeto de perda não técnica;
esta última SC estabeleceu que as associadas da consulente cuja petição resultou
na Solução de Consulta Cosit no 27, de 2008, devem estornar os créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relativos às perdas não técnicas
somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da publicação na internet e no sítio da
RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, já que houve alteração de
entendimento exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN RFB no 740,
de 2007;
a Solução de Consulta Interna configura orientação oficial e tem efeito vinculante no
âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a partir de sua publicação na internet,
no endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br; a SCI tem caráter público (Portaria RFB
3.222/2011, art. 4°, § 1° e art. 6°; OS Cosit 01/2013, art 7°);
o art. 9o da IN RFB no 1396/2014, estabelece que a Solução de Consulta COSIT e a
Solução de Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no
âmbito da RFB, respaldam o sujeito passivo que as aplicar, independentemente de ser o
consulente, desde que se enquadre na hipótese por elas abrangida, sem prejuízo de que a
autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização, verifique seu efetivo enquadramento;
em razão do que consta das Soluções de Consulta acima referidas, foram estornados
os créditos referentes ao PIS e à COFINS, em face da manutenção indevida de créditos
sobre aquisição de energia elétrica objeto de perdas não técnicas;
os valores lançados se restringiram aos apurados entre agosto/2016 e
dezembro/2016, em face de entendimento exarado na Solução de Consulta COSIT
N° 60/2019;
de acordo com informação prestada pelo contribuinte à Receita Federal (Doc. 2), a
perda não técnica previamente estornada pela fiscalizada relativa aos meses de
agosto/2016 e dezembro/2016 alcançou os seguintes valores:
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

foram subtraídos dos valores das Perdas Não Técnicas levantadas no período (Tabela
7) os valores das Perdas Não Técnicas previamente estornadas pelo contribuinte (Tabela
8), chegando-se aos valores de bases de cálculo tributáveis:

os créditos tributários lançados mensalmente foram determinados a partir da aplicação
das alíquotas das contribuições (1,65% para o PIS/PASEP e 7,6% para a COFINS)
sobre os montantes dos Valores Tributáveis (Base de Cálculo) obtido na TABELA 9,
em vista do que foram lançados os valores a seguir informados:

A notificação da pessoa jurídica interessada deu-se pela via postal no dia 22/01/2020, fl.
2671.
Conforme consta do Termo de Solicitação de Juntada de fl. 2673, no dia 20/02/2020 foi
peticionada a juntada da Impugnação de fls. 2675/2700, a seguir resumidamente
apresentada:
Os Fatos
no curso da atividade de distribuição de energia elétrica, nem toda energia adquirida é
fornecida ao consumidor uma vez que ocorrem perdas no processo;
as perdas no processo de distribuição podem ser definidas como a diferença entre a
energia elétrica adquirida pelas distribuidoras (Impugnante) e a faturada aos seus
consumidores, sendo classificadas como perdas técnicas e perdas não técnicas;
as Perdas Técnicas ocorrem devido ao processo físico de transporte da energia pois
inevitavelmente uma parte da energia adquirida será dissipada com o calor entre os
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

suprimentos de energia da distribuidora e os pontos de entrega nas instalações das
unidades consumidoras;
as Perdas Não Técnicas ou comerciais decorrem principalmente de furto (ligação
clandestina, desvio direto da rede), fraudes (adulterações no medidor ou desvios), erros
de leitura, medição e de faturamento; são popularmente conhecidas como “gatos” e, em
grande medida, estão associadas às características socioeconômicas das áreas de
concessão;
os custos operacionais incorridos pela Impugnante com a aquisição da energia elétrica
perdida no processo de distribuição são repassados na tarifa, até o limite estabelecido
pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”);
com relação aos créditos proporcionais às perdas técnicas, há consenso quanto à
possibilidade de manutenção;
no entanto, para as perdas não técnicas, o Agente Fiscal firmou entendimento no
sentido de que os créditos de PIS e COFINS correspondentes deveriam ser estornados,
em atenção ao disposto no § 13 do art. 3° da Lei no 10.8332, de 2003, c/c art. 15, inciso
II daquela mesma norma;
conforme esclarecido no Termo de Verificação Fiscal (“TVF”), em que pese a
fiscalização se referir aos anos-calendário de 2015 e 2016, os valores efetivamente
lançados tratam apenas das competências de agosto a dezembro de 2016;
isso porque a Solução de Consulta COSIT no 60/2019 modulou os efeitos das
manifestações administrativas anteriores, para reconhecer que a suposta obrigação
de estorno dos créditos de PIS e COFINS somente pode ser exigida após a
publicação da Solução de Consulta no 17, de 13 de julho de 2016, que alterou o
entendimento anterior;
no entanto, os autos de infração são integralmente insubsistentes, em virtude dos
seguintes argumentos:
(i) a ocorrência das perdas, inclusive as não técnicas, é inerente ao sistema e decorre da
realidade da segurança pública no País;
(ii) por expressa disposição legal (art. 2o da Lei 10.848/2004), a Impugnante tem o
compromisso de adquirir energia em volume suficiente para atender a toda demanda
(consumo de energia elétrica na sua área de concessão), considerando-se, inclusive, a
energia que será perdida no processo de distribuição;
(iii) a Impugnante adquire energia em base ESTIMADA e em quantidade maior ao
esperado a ser faturado, a fim de contemplar as perdas e suprir a demanda dos
consumidores;
(iv) diante da obrigação legal de atender a toda demanda, já considerando as perdas
imponderáveis incorridas na distribuição, não há dúvidas de que estas perdas, inclusive
as não técnicas, decorrem de expressa imposição legal e, como tal, geram direito ao
crédito de PIS/COFINS, na condição de insumos, nos termos do entendimento do
Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(SRFB”) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”);
(v) tendo em vista que as perdas não técnicas, tratadas expressamente pelo regramento
da ANEEL, compõem o valor da tarifa cobrada dos consumidores e, por isso, se
convertem em receita da Impugnante que será tributável pelas contribuições sociais,
exigir o estorno quebraria a neutralidade de créditos e débitos estabelecida pela
sistemática da não cumulatividade; haveria verdadeiro bis in idem.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

Questões de Direito: (i) Contexto do Setor Elétrico (ii) Considerações regulatórias
sobre as perdas técnicas e perdas não técnicas (Parcela B) (iii) A obrigação legal de
aquisição de energia em montante superior (estimado (iv) Embasamento jurídico-
tributário para o direito ao crédito de PIS e COFINS sobre as perdas não técnicas:
custo decorrente de obrigação legal (insumo inerente à atividade) (v) Da natureza
jurídica da atividade de distribuição e a adequação das perdas não técnicas no
conceito de insumo (vi) Direito ao crédito de PIS e COFINS sobre perdas não técnicas:
necessidade de manutenção da neutralidade entre débito e crédito
a CF/1988 concedeu à União a competência para explorar a prestação de serviço de
energia elétrica, de modo que todo o setor é controlado pelo Poder Público, que, por sua
vez, oferece concessões específicas para o setor privado também atuar;
as tarifas cobradas do consumidor são definidas pela ANEEL de forma a permitir o
equilíbrio econômico financeiro para a empresa distribuidora e, ao mesmo tempo,
beneficiar o consumidor com tarifas razoáveis;
a estrutura tarifária brasileira pode ser dividida em três componentes: (i) custos não
gerenciáveis; (ii) custos gerenciáveis; e, (iii) componentes financeiros;
os custos não gerenciáveis, também denominado de Parcela A, são os custos que não
estão sob a esfera de controle da administração da distribuidora. Estes custos são
repassados diretamente para as tarifas (pass-through), segundo regras muito claras
estabelecidas pela ANEEL. A Parcela A é basicamente composta das seguintes rubricas:
(i) aquisição de energia; (ii) custos de transmissão de energia a longa distância; e, (iii)
encargos setoriais;
os custos gerenciáveis, também conhecidos como Parcela B, são aqueles sobre os
quais a distribuidora possui discricionariedade; ao contrário do que ocorre com a
Parcela A, nesse caso, a ANEEL não permite o repasse automático dos custos
operacionais para as tarifas, pois somente são repassados os custos considerados como
eficientes pela ANEEL; isto porque, um eventual repasse automático dos custos
operacionais para a tarifa constituiria um desincentivo à eficiência e à modicidade
tarifária;
especificamente com relação à infração imputada à Impugnante, interessa-nos
aprofundar a análise dos custos alocados na parcela B (custos gerenciáveis), entre os
quais se inserem as perdas incorridas no sistema de distribuição;
as perdas técnicas ocorrem devido ao processo físico de transporte da energia;
inevitavelmente, uma parte da energia adquirida será dissipada com o calor entre os
suprimentos de energia da distribuidora e os pontos de entrega nas instalações das
unidades consumidoras;
as perdas não técnicas ou comerciais decorrem principalmente de furto (ligação
clandestina,desvio direto da rede), fraudes (adulterações no medidor ou desvios), erros
de leitura, medição e de faturamento; essas perdas, também denominadas em sua
maioria e popularmente como “gatos”, estão em grande medida associadas às
características socioeconômicas das áreas de concessão;
as perdas não técnicas, notadamente aquelas decorrentes do furto de energia elétrica,
são perdas razoáveis e inerentes à atividade de distribuição de energia, tanto que a
ANEEL inclui as referidas perdas na composição da tarifa de energia, observado o
limite regulatório;
os limites regulatórios de perdas não técnicas são calculados conforme as regras
definidas no Submódulo 2.6 dos Procedimentos de Regulação Tarifária –PRORET,
aprovado pela Resolução Normativa no 660, de 28 de abril de 2015;
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

é responsabilidade integral da distribuidora adquirir a quantidade de energia suficiente
para atender à demanda, levando-se em conta não apenas o que será efetiva e
regularmente consumido, como também as perdas incorridas no processo de
distribuição;
esta imposição às concessionárias de distribuição de energia elétrica foi estabelecida
pela Medida Provisória no 133, de 2004 (“MP 133”), posteriormente convertida na Lei
no 10.848/2004, que alterou os marcos institucional e regulatório do setor elétrico
brasileiro;
diante do grande volume de energia perdida no processo de distribuição, seja a perda
inerente ao sistema ou a decorrente de furtos e erros de medição (dentre outros), é
imprescindível que as distribuidoras adquiram energia de maneira ESTIMADA, em
volume bastante superior ao que efetivamente precisariam se considerassem apenas o
consumo regular na sua área de concessão, de modo a garantir que as perdas não
influenciem o atendimento de toda a demanda;
além da Lei 10.848/2004 estabelecer a obrigação das distribuidoras atenderem a todo
o seu mercado, o Decreto regulamentador no 5163/2004 estabeleceu penalidades caso
esse compromisso não seja cumprido;
pode-se afirmar que as distribuidoras efetivamente compram energia A MAIOR,
cientes de que parte dela será necessariamente perdida em virtude das peculiaridades do
sistema e da atividade;
o artigo 3°, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, previu a possibilidade de desconto de
créditos para fins de apuração das referidas contribuições;
dentre as hipóteses que autorizam a apropriação de créditos de PIS/COFINS merece
especial destaque o inciso II do artigo 3o das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, que
autoriza a apropriação de créditos sobre despesas com a aquisição de bens ou serviços
caracterizados como insumos na prestação de serviços e/ou na produção de bens
destinados à venda;
a Receita Federal do Brasil expediu as Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04,
com base nas quais pretendeu restringir o conceito de insumos para efeito da apuração
do PIS/COFINS de modo a limitá-los aos bens/serviços aplicados diretamente e/ou
consumidos nos processos de produção e na prestação de serviços;
as mencionadas Instruções Normativas foram objeto de intenso questionamento pelos
contribuintes;
em 22/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170 (“leading case”), que teve por objeto justamente a definição do
“conceito de insumo tal como empregado nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 para o fim de
definir (ou não) ao crédito de PIS e COFINS [...]”;
em tal ocasião o Superior Tribunal de Justiça decidiu que: (i) são ilegais as Instruções
Normativas nos 247/2002 e 404/2004, uma vez que comprometem a eficácia do sistema
de nãocumulatividade; e (ii) o conceito de insumo deve ser aferido a luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, considerando-se a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte;
vale notar que o conceito definido pelo Superior Tribunal de Justiça é composto por
dois elementos: (i) a essencialidade ou a relevância da despesa; e (ii) a destinação desse
gasto no contexto das atividades empresariais do contribuinte;
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

para o STJ, essencial será o “item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
quanto à relevância, “é identificada no item cuja finalidade, embora não indispensável
à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção seja pelas singularidades da cadeia produtiva (v.g., o papel da água na
fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de produção individual – EPI) [...]”;
uma interpretação que nos parece adequada é no sentido de que os itens essenciais
seriam aqueles sem os quais restaria inviabilizada a consecução do objeto social da
pessoa jurídica, enquanto que os itens ao menos relevantes seriam aqueles que o
prejudicam, considerando-se o modelo de negócio adotado e as particularidades da
atividade econômica exercida;
no que se refere à destinação do gasto no contexto das atividades empresariais do
contribuinte, ,dúvidas não pairam de que, a Impugnante, na condição de prestadora de
serviço público de distribuição de energia elétrica, encontra-se abarcada pelo conceito
firmado pelo E STJ;
o conceito de insumo, tal como definido pelo STJ, foi corroborado por todos os atores
envolvidos na fiscalização, contencioso e julgamento tributário;
a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) expediu a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, divulgando sua interpretação acerca da extensão e
da delimitação do entendimento firmado pelo STJ;
a PGFN também abordou as hipóteses em que o contribuinte incorre em determinada
despesa em razão de obrigação prevista em lei, oportunidade em que reconheceu que,
“se hipoteticamente subtraídos, não obstante não impeçam a consecução dos objetivos
da empresa, são exigidos pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos”;
o entendimento exarado pela RFB foi consolidado na Instrução Normativa RFB (“IN
RFB”) no 1.911/2019 que, em seu artigo 172, § 2o, I, consignou que “consideram-se
insumos, inclusive: bens ou serviços que, mesmo utilizados após a finalização do
processo de produção, de fabricação ou de prestação de serviços, tenham sua utilização
decorrente de imposição legal”;
no mesmo sentido é o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, mais
precisamente no item 4 – BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO
LEGAL;
o CARF também vem se perfilando a este entendimento (Acórdão no 3201-005.060,
julgado em 27/02/2019);
vê-se, portanto, que o conceito de insumo adquiriu dimensão muito maior do que o
Fisco pretendida inicialmente aplicar, e hoje é considerado como todo bem ou serviço
relevante ou necessário ao desempenho da atividade empresarial;
dentro deste contexto de relevância e necessidade para o desempenho da atividade,
decerto que estão inseridos aqueles custos que, por imposição legal, devem ser
incorridos por fazerem parte do conjunto de regras e obrigações impostas pelo próprio
Estado à manutenção da atividade produtiva;
a principal premissa utilizada pelo Agente Fiscal para glosar os créditos de PIS e
COFINS sobre a energia posteriormente objeto de perda não técnica é a impossibilidade
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

de enquadrá-la nas hipóteses descritas nos artigos 3o da Lei 10.637/2002 e da Lei
10.833/2002;
não se pode negar que a atividade de distribuição de energia tem peculiaridades, mas
essas características próprias não podem ser analisadas de maneira superficial e nem
culminar em cerceamento de direitos;
ao consideramos, de maneira objetiva, que a atividade de distribuição envolve a
aquisição de energia elétrica (um bem), sobre o qual são empregadas alterações de carga
(voltagem), e que a entrega de energia ao consumidor é feita mediante atividade de
prestação de serviço de distribuição, parece não haver dúvidas de que a energia
adquirida pode ser enquadrada no conceito de bem para revenda ou como insumo, dada
a natureza mista da atividade da companhia (prestadora de serviço público que revende
mercadoria - energia);
tanto é assim que a própria RFB reconheceu, na Solução de Consulta SRRF no
16/2005, que “a energia elétrica adquirida de terceiros, por concessionária de serviço
público de transmissão e distribuição de energia elétrica, para atendimento de seu
mercado consumidor, pode ser considerada insumo, uma vez que se trata de um bem
aplicado na prestação de serviço que não está incluído no ativo imobilizado da
concessionária. Dessa forma, pode ser calculado crédito sobre o valor dispendido com
sua aquisição, para desconto do montante a recolher do PIS/Pasep não-cumulativo”;
a natureza mista/hibrida da Impugnante já foi analisa pela SRFB, na Solução de
Consulta COSIT no 17/2017 (“SC 17/2017”), que concluiu pela existência de elementos
de prestação de serviço e de revenda de bens;
a interpretação firmada pelo Agente Fiscal no sentido de que a energia adquirida não
pode ser enquadrada no conceito de bem para revenda NEM no conceito de insumo, é
restritiva, equivocada, e vai de encontro ao próprio entendimento firmado nas SC
16/2005 e 17/2017;
ao contrário do afirmado no TVF, vê-se que a energia adquirida e posteriormente
objeto de perda não técnica está intimamente ligada ao conceito de insumo,
especialmente se analisarmos à luz da obrigação legal que recai sobre as distribuidoras
de adquirir energia em BASE ESTIMADA e em VOLUME MAIOR que o necessário, a
fim de que possa incorrer nas perdas e ainda assim atender toda a demanda regular;
como há incidência do PIS e COFINS na aquisição do insumo (obrigação legal de
adquirir a mais, considerando a realidade de furto) e o item “insumo” é creditável para a
atividade da Impugnante, como reconhecido pela Receita, não merece prevalecer o auto
de infração tal como lançado;
as alterações na sistemática de apuração do PIS e da COFINS foram promovidas pelas
Leis de nos 10.637/2002 e 10.833/2003;
pouco tempo após foi promulgada a Emenda Constitucional n° 42, de 19 de dezembro
de 2003, dando à não-cumulatividade aplicável às contribuições o status constitucional,
a qual inseriu o parágrafo 12 ao artigo 195, da Constituição, que tem a seguinte redação:
“a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições
incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput, serão não-cumulativas”;
considerando que o inciso I, alínea b, do artigo 195 da Constituição faz alusão às
contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a receita ou o faturamento, tal
comando constitucional se aplica, inegavelmente, aos PIS/COFINS;
embora a Constituição não defina expressamente o conceito de não cumulatividade,
isso não é o bastante para que a definição da questão seja delegada ao legislador
ordinário;
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

ocorre que, até o presente momento, o Supremo Tribunal Federal não se pronunciou
especificamente acerca da extensão da aplicação do princípio da não cumulatividade às
referidas contribuições;
a sistemática não-cumulativa dos PIS/COFINS adota o chamado crédito financeiro
(dedução das despesas necessárias à produção do bem/prestação do serviço), muito
embora a doutrina reconheça que não se trata de não-cumulatividade plena, tendo em
vista que a legislação não permite a dedução integral de todos os custos e despesas, mas
somente de determinados bens, serviços e despesas elencados expressamente pelo
legislador (valores listados numerus clausus), e apenas à razão das alíquotas do
PIS/COFINS (1,65% e 7,6%, respectivamente);
assim, no âmbito da sistemática não-cumulativa, nem todos os custos incorridos pelas
pessoas jurídicas são passíveis de gerar créditos, existindo restrições expressas nas leis
que regem a sistemática em questão;
com o advento da Lei no 10.865/200414, foi inserido o parágrafo 13 ao artigo 3o da
Lei no 10.833/2003, instituindo a obrigatoriedade de estorno do crédito de COFINS
relativo a bens adquiridos para revenda ou utilizados como insumos na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que
tenham sido furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados;
a partir da interpretação literal do dispositivo legal, entendeu o Agente Fiscal que a
Impugnante deveria proceder ao estorno dos créditos de PIS/COFINS quando da
ocorrência das perdas não técnicas (majoritariamente furtos de energia;
no entanto, mostra-se descabida a obrigatoriedade do estorno uma vez que grande
parte dessas perdas já é considerada na composição da tarifa de energia elétrica;
conforme anteriormente esclarecido, em virtude de disposição regulatória, parte das
perdas não técnicas incorridas quando da distribuição da energia elétrica é incorporada
na tarifa cobradas dos consumidores, observando-se os limites impostos pela ANEEL e
procedimento anteriormente detalhado;
em virtude da incorporação das perdas não técnicas na tarifa de energia, fato é que o
valor cobrado dos consumidores já será maior (porque a tarifa será precificada a maior);
fazendo uma analogia, quando um grande varejista adquire mercadorias para revenda,
não há como se mensurar, com certeza, se todo o estoque será comercializado,
justamente em razão de perdas decorrentes das mais variadas causas, as quais são
absolutamente naturais e esperadas no dia a dia dessa atividade; em razão desse quadro,
perdas de estoque são previamente estimadas e refletidas nos preços das mercadorias em
geral;
no caso da Impugnante, a Agência Reguladora possui metodologia própria que
permite calcular as perdas e incorporá-las na tarifa;
ora, se o valor referente às perdas compõe a tarifa de energia elétrica e a receita
auferida pela Impugnante a este título foi oferecida à tributação, tendo sido preenchidos
os requisitos legais necessários ao creditamento, não há razões que sustentem o estorno
dos créditos apropriados quando da aquisição de energia para revenda ou na sua
utilização para prestação de serviços de distribuição de energia elétrica;
no presente caso, não há prejuízo ao Fisco que justifique o estorno dos créditos de
PIS/COFINS, uma vez que na receita oferecida à tributação pela Impugnante já estavam
contemplados os valores referentes aos “bens adquiridos para revenda ou utilizados
como insumos na prestação de serviços”, que foram “furtados ou roubados, inutilizados
ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros produtos que
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

tenham tido a mesma destinação”; prova disso é que as perdas compõem a tarifa de
energia;
valendo-se desta premissa e considerando que os autos de infração utilizaram como
referência a totalidade das perdas não técnicas, conclui-se que, sem prejuízo dos demais
argumentos que fulminam por inteiro a pretensão do Fisco, deve ser garantido o direito
ao crédito a fim de manter a neutralidade na tributação (débito x crédito), que é, a
essência do princípio da não cumulatividade; tudo isso para se evitar que o bis in idem
se manifeste no presente caso;
ainda que não prevaleçam os argumentos acima aduzidos, o que se admite apenas a
título de argumentação, esclarece a Impugnante que a premissa utilizada nos Autos de
Infração em relação ao total em MWh da energia vendida está equivocada, afetando o
cálculo relativo às perdas totais (energia injetada em MWh menos total das vendas em
MWh);
isto porque, na planilha apresentada à fiscalização o cálculo foi feito sendo utilizado
como base o mercado medido (energia injetada menos energia vendida medida), já os
valores em MWh informados de perda não técnica de energia elétrica descritos na
Representação ao Delegado Seccional da Polícia Civil em Carapicuíba/SP teve como
base as informações do mercado faturado (energia injetada menos energia vendida
faturada);
importante observar que a premissa adotada (informação do mercado faturado de
energia) está de acordo com o modelo do PRORET e a partir do período de 2017 passou
a ser utilizada para cálculo de eventual estorno de crédito de PIS/COFINS;
desta forma, deve ser realizado novo cálculo utilizando como base o mercado faturado
(e não o mercado medido), considerando ser este o cálculo a ser adotado à luz do
modelo PRORET.
Da Ilegalidade da Cobrança de Juros sobre a Multa
os juros calculados com base na Taxa Selic não poderão ser exigidos sobre a multa de
ofício lançada, por absoluta ausência de previsão legal;
isso porque o artigo 13 da Lei no 9.065/1995, que prevê a cobrança dos juros de mora
com base na Taxa Selic, remete ao artigo 84 da Lei no 8.981/1995, que, por sua vez,
estabelece a cobrança de tais acréscimos apenas sobre tributos;
como é sabido, não se pode confundir os conceitos de tributo e de multa; multa é
penalidade pecuniária, não é tributo; é o que se verifica com clareza pela leitura da
definição de “tributo”, contida no artigo 3o do CTN;
o § 1o do artigo 113 do CTN, ao diferenciar “tributo” de “penalidade pecuniária”,
ratifica o que ora se demonstra, deixando claro que as duas figuras não se confundem;
demonstrado que (i) multa não é tributo; e que (ii) só há previsão legal para que os
juros calculados à Taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), a cobrança de
juros sobre a multa desrespeita o princípio constitucional da legalidade, expressamente
previsto nos artigos 5o, II, e 37 da Constituição Federal;
caso não sejam acolhidos os demais argumentos aduzidos na presente Impugnação, o
que se admite apenas a título argumentativo, a Impugnante aguarda que essa E. Turma
Julgadora determine expressamente o cancelamento dos juros de mora, calculados com
base na Taxa Selic, sobre as multas de ofício e isolada lançadas nos Autos de Infração
ora combatidos.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

Ao apreciar a impugnação a decisão do DRJ foi no sentido de julgá-la
improcedente (e-FLS 2751), atribuindo ao decisum a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2015, 2016
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME NÃO CUMULATIVO.
PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO CRÉDITO.
Por não se caracterizarem como insumo aplicado no serviço de distribuição de energia
elétrica, os créditos relativos às perdas de energia elétrica que excederem as Perdas
Técnicas, conhecidas como Perdas Não Técnicas, devem ser estornados pelas empresas
distribuidoras de energia elétrica das bases de cálculo da contribuição social do período,
independentemente do motivo que tenha causado tais perdas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2015, 2016
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME NÃO CUMULATIVO.
PERDAS NÃO TÉCNICAS DE ENERGIA. ESTORNO DO CRÉDITO.
Por não se caracterizarem como insumo aplicado no serviço de distribuição de energia
elétrica, os créditos relativos às perdas de energia elétrica que excederem as Perdas
Técnicas, conhecidas como Perdas Não Técnicas, devem ser estornados pelas empresas
distribuidoras de energia elétrica das bases de cálculo da contribuição social do período,
independentemente do motivo que tenha causado tais perdas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
JUROS SOBRE MULTA
Sobre a multa de oficio devem incidir juros a taxa Selic, após o seu vencimento, em
razão da aplicação combinada dos artigos 43 e 61 da Lei n° 9.430/96.
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual repete os argumentos da Impugnação, que foram acima sintetizados pelo Relatório
reproduzido pela DRJ.
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento. Não
foram arguidas preliminares.
Conforme descrito no relatório, o presente processo trata de auto de infração
referente apurações realizadas nos anos calendários 2015 e 2016, tendo a Fiscalização concluído
pela ocorrência da infração “glosa das perdas não técnicas na apuração das contribuições”, para
os fatos geradores compreendidos entre os meses de agosto a dezembro de 2016.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

A controvérsia reside no aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS
calculados sobre o montante de perdas não técnicas da energia elétrica adquirida e que não foram
estornados, na forma do art. 3o, §13 da Lei 10.833/03, combinado com o art. 15, inciso II, da Lei
no 10.833/2003.
§ 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para revenda
ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou roubados,
inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda, empregados em outros
produtos que tenham tido a mesma destinação.
Destacou o julgador de piso que a autuação está pautada pelas diretrizes da
Solução de Consulta COSIT no 60/2019, que possui efeito vinculante pela IN RFB 1.396/2013,
bem como é de fácil constatação que o julgado considerou o Recurso Especial 1.221.170/STJ,
visto que assim consignou na ementa do acórdão ora recorrido.
Segundo evidenciado no Termo de Verificação Fiscal, o direito ao crédito sobre as
Perdas Não Técnicas foi tratado pela RFB nos atos legais a seguir especificados:
Solução de Consulta COSIT n° 27/2008, cujo entendimento alcançou todos os
membros da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ABRADEE),
dentre eles a ELETROPAULO;
Solução de Consulta Interna COSIT n° 17/2016, publicada em 03/08/2016;
Solução de Consulta Interna COSIT n° 3, publicada em 27/03/2017; e
Solução de Consulta COSIT N° 60/2019, publicada em 11/03/2019.
Acrescentou que na Solução de Consulta COSIT n° 27/2008 foi examinado o conceito
de insumo no processo de distribuição de energia elétrica, o que corresponde à atividade
operacional da ELETROPAULO, ato legal que elencou o que pode e o que não pode ser
considerado como insumo na atividade de distribuição de energia elétrica sem, contudo,
se reportar de forma específica às Perdas Não Técnicas.
(...)
Cabe a este Julgador, por conseguinte, dar cumprimento ao disposto pela Solução de
Consulta COSIT no 60, exarada em 27/02/2019, ou seja, em data posterior ao Parecer
Normativo COSIT no 05 de 17/12/2018, norma que foi editada com o propósito de
apresentar as principais repercussões no âmbito da RFB decorrentes da definição do
conceito de insumos na legislação do PIS e da COFINS estabelecida pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
MÉRITO
Aproveitamento dos créditos de PIS e COFINS calculados sobre o montante de perdas não
técnicas da energia elétrica adquirida e que não foram estornados.
No que se refere ao cerne da questão “aproveitamento dos créditos de PIS e
COFINS calculados sobre o montante de perdas não técnicas da energia elétrica adquirida e
que não foram estornados”, torna-se dispensável maiores explicações acerca da atividade da
Recorrente, visto que toda a explicação técnica foi detalhada pela autoridade Fiscal e
reproduzida pela DRJ no relatório que acima foi destacado, no qual foram feitas as devidas
considerações sobre o setor elétrico com o objetivo de explicar a metodologia adotada pela
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

ANEEL para fixar as tarifas de energia elétrica aplicadas aos usuários, bem como a forma
adotada de cálculo das perdas de energia no processo de distribuição.
O objeto da autuação se concentra nas perdas não técnicas da energia elétrica
adquirida. Por seu turno, a DRJ tece algumas explicações sobre as Soluções de Consulta da RFB
sobre o tema, vejamos:
Segundo evidenciado no Termo de Verificação Fiscal, o direito ao crédito sobre as
Perdas Não Técnicas foi tratado pela RFB nos atos legais a seguir especificados:
 Solução de Consulta COSIT n° 27/2008, cujo entendimento alcançou todos os
membros da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica
(ABRADEE), dentre eles a ELETROPAULO;
 Solução de Consulta Interna COSIT n° 17/2016, publicada em 03/08/2016;
 Solução de Consulta Interna COSIT n° 3, publicada em 27/03/2017; e
 Solução de Consulta COSIT N° 60/2019, publicada em 11/03/2019.
Acrescentou que na Solução de Consulta COSIT n° 27/2008 foi examinado o conceito
de insumo no processo de distribuição de energia elétrica, o que corresponde à atividade
operacional da ELETROPAULO, ato legal que elencou o que pode e o que não pode ser
considerado como insumo na atividade de distribuição de energia elétrica sem, contudo,
se reportar de forma específica às Perdas Não Técnicas.
É o que se depreende da leitura da ementa da acima referida norma, a seguir disposta
[sublinhei]:
Solução de Consulta COSIT no 27 de 09/09/2008
ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME
DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITOS.
A atividade de distribuição de energia elétrica pode ser entendida como prestação
de serviço.
Para fins de desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep, no regime de
apuração não cumulativa, considera-se insumo na atividade de distribuição de
energia elétrica:
I) o encargo de uso do Sistema de Transmissão, deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço;
II) o encargo de Uso do Sistema de Distribuição, deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço;
III) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão
(CCT);
IV) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS).
Adicionalmente, dão direito ao desconto de créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep, no regime de apuração não cumulativa, na atividade de distribuição de
energia elétrica:
I) os gastos com materiais aplicados ou consumidos na atividade de fornecimento
de energia elétrica, desde que não estejam, nem tenham sido incluídos, no ativo
imobilizado;
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

II) os encargos de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens do ativo
imobilizado, observado o art. 31 da Lei no 10.865, de 30/04/2004.
Não se considera insumo na atividade de distribuição de energia elétrica, não
concedendo direito a desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep,
no regime de apuração não cumulativa:
I) a quota da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC);
II) a quota da Reserva Global de Reversão (RGR);
III) os gastos a serem destinados à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, art. 66
da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, § 9o do art. 8o da
Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de março de 2004.
Como acima observado, as Perdas Não Técnicas não estão relacionadas dentre os itens
que não podem ser considerados insumos, daí advindo a admissibilidade da tomada
desta modalidade de crédito.
Posteriormente, a problemática das Perdas Técnicas e das Perdas Não Técnicas foi
examinada por meio da Solução de Consulta Interna COSIT n° 17/2016, publicada em
03/08/2016, cuja ementa é a seguir apresentada:
Solução de Consulta Interna COSIT n° 17 de 13/07/2016
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REGIME DE APURAÇÃO
NÃO CUMULATIVA. PERDAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO
DO CRÉDITO.
As distribuidoras de energia elétrica, no regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, podem apurar créditos calculados sobre o valor
da energia elétrica adquirida no mês para distribuição a seus clientes.
A parcela da tarifa de energia elétrica correspondente às perdas técnicas, assim
entendidas as perdas de energia elétrica inerentes ao transporte de energia na
rede, mantém a característica de insumo aplicado no serviço de distribuição de
energia elétrica. Portanto, as distribuidoras não precisam estornar do crédito a
parcela correspondente aos valores das perdas técnicas de energia elétrica, desde
que essas perdas estejam regularmente contabilizadas e segregadas das demais, e
dentro do limite de razoabilidade estabelecido pela Aneel.
Entretanto, as distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos
créditos a parcela relativa às perdas de energia elétrica que excederem as
perdas técnicas (perdas não técnicas), independentemente do motivo que
tenha causado essas perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no
processo de faturamento, etc.). (grifei)
Dispositivos Legais: art. 3o da Lei no 10.637, de 2002; art. 3o, § 13, c/c art. 15, II,
da Lei no 10.833, de 2003; § 5o do art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de
21 de novembro de 2002; § 4o do art. 8o da Instrução Normativa SRF no 404, de
12 de março de 2004
(...)
Segundo consta no ato legal em foco, no que se refere à “parcela da tarifa de energia
elétrica correspondente às perdas técnicas, assim entendidas as perdas de energia
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

elétrica inerentes ao transporte de energia na rede, mantém a característica de insumo
aplicado no serviço de distribuição de energia elétrica”, em vista do que “as
distribuidoras não precisam estornar do crédito a parcela correspondente aos valores das
perdas técnicas de energia elétrica, desde que essas perdas estejam regularmente
contabilizadas e segregadas das demais, e dentro do limite de razoabilidade estabelecido
pela Aneel”.
Por outro lado, “as distribuidoras de energia elétrica devem estornar dos créditos a
parcela relativa às perdas de energia elétrica que excederem as perdas técnicas
(perdas não técnicas), independentemente do motivo que tenha causado essas
perdas (furtos de energia, erros de medição, erros no processo de faturamento,
etc.).
Considerando essa mudança de entendimento por parte da RFB, houve a
necessidade de modular a sua aplicação e por essa razão foi expedida a Solução de Consulta
COSIT n.o 60 de 27/02/2019, na qual restou estabelecido que os estornos dos créditos da
COFINS e do PIS devem ocorrer somente a partir de 03 de agosto de 2016, veja-se:
Solução de Consulta COSIT no 60 de 27/02/2019
[...]
As associadas da consulente cuja petição resultou na Solução de Consulta Cosit no 27,
de 2008, devem estornar os créditos da Cofins relativos às perdas não técnicas
somente a partir de 03 de agosto de 2016, data da publicação na internet e no sítio da
RFB da SCI Cosit no 17, de 13 de julho de 2016, já que houve alteração de
entendimento exarado em solução de consulta publicada na vigência da IN RFB no 740,
de 2007.
Informou ainda o julgador de piso que a Contribuinte é afiliada da consulente,
cuja petição resultou na Solução de Consulta Cosit no 27/2008. Assim, por certo que se
encontrava compelida a estornar os créditos inerentes às Perdas Não Técnicas do PIS e da
COFINS, relativos a fatos geradores configurados a partir de 03/08/2016, data da publicação na
internet e no sítio da RFB da SCI Cosit no 17/2016.
Voltando ao presente caso é de se ressaltar que as glosas perpetradas no
lançamento são relativas aos estornos não realizados pela Recorrente em período posterior a
agosto de 2016. Logo, sobre o marco temporal estabelecido pela Solução de Consulta COSIT no
60 de 27/02/2019, aproveita-se a presente na análise no sentido de aclarar que o contribuinte
tinha ciência sobre o posicionamento da RFB em relação à matéria.
Diante do que acima já foi exposto nas Soluções de Consulta, restou claro também
que o entendimento da RFB evoluiu no sentido de excluir as Perdas não Técnicas do conceito de
insumo e por essa razão busca a Recorrente se valer do conceito contemporâneo explicito no
Recurso Especial no 1.221.170/PR.
Sendo essas as considerações iniciais, coaduno do mesmo entendimento do v.
Acórdão recorrido em razão do que dispõe o §13o do art. 3o da Lei n.o 10.833 de 2003 c/c o
inciso II do art. 15 da mesma lei1, vejamos:

1 Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 13. Deverá ser estornado o crédito da COFINS relativo a bens adquiridos para
revenda ou utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, que tenham sido furtados ou
roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou, ainda,
empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação. (Incluído
pela Lei no 10.865, de 2004)
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
[...]
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Ante ao exposto, é devido o estorno dos créditos relativos às contribuições sobre
as despesas não técnicas, deixando de dar ao contribuinte o direito ao crédito.
Nesse sentido cito o entendimento exarado no Acórdão n.o 3201-004.269 de
relatoria do ex Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo com a seguinte ementa:
PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO. SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE
LEGAL PREVISTA NO §13 DO ARTIGO 3o DA LEI No 10.833/2003.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede elétrica
(furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o objetivo de
reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se inserem nas hipóteses de furto de
que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Entendimento semelhante, foi o do Acórdão n.o 3402.006.386 de relatoria do
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2013
PERDAS NÃO TÉCNICAS. FURTO OU FRAUDE. DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. ESTORNO DE CRÉDITO. SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE
LEGAL PREVISTA NO §o13 DO ARTIGO 3o DA LEI No 10.833/2003.
As perdas não técnicas correspondentes a desvios diretos de energia da rede elétrica
(furto) e por adulterações em fiações elétricas e equipamentos, com o objetivo de
reduzir ilicitamente o sistema de medição (fraudes) se inserem nas hipóteses de furto de
que trata o §13 do artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.

II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1o e 10 a 20 do art. 3o desta Lei; (Redação dada pela Lei no 11.051,
de 2004)
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de
recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
No que se refere aos argumentos da Recorrente de que as “perdas, inclusive as não
técnicas, imponderáveis, incorridas na distribuição”, adquirida a maior é decorrente de
imposição legal e, como tal, geram direito ao crédito de PIS/COFINS, na condição de insumos,
nos termos do entendimento do STJ, entendo que de fato trata-se de uma obrigação contratual,
visto que inerente ao risco do empreendimento, que ao ser estipulado em contrato conta com a
concordância da contratada em assumir essas condições. Ainda que em se tratando de atividade
regulado pelo governo, nesse caso submete-se ao regime legal dos Contratos.
Nesse contexto adoto o entendimento exarado no Acórdão n.o 104-005.144 da 2a
TURMA DA DRJ04 na oportunidade em que julgou a impugnação desse mesmo Contribuinte no
PAF no 15746.720297/2020-39, que será julgado na mesma sessão, enfrentando os mesmos
argumentos, vejamos:
78. Por ser um setor econômico regulado, pois se trata de prestação de serviço público,
as diretrizes sobre a comercialização de energia elétrica estão disciplinadas em lei, mas
as transações no caso concreto decorrem de contratação comercial, seja regulada ou
livre. Vejamos o que dispõe a Lei no 10.848/2004:
Art. 1o A comercialização de energia elétrica entre concessionários,
permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica, bem
como destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional - SIN,
dar-se-á mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e do seu
regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste
artigo, deverá dispor sobre:
I - condições gerais e processos de contratação regulada;
II - condições de contratação livre;
III - processos de definição de preços e condições de contabilização e liquidação
das operações realizadas no mercado de curto prazo;
IV - instituição da convenção de comercialização;
V - regras e procedimentos de comercialização, inclusive as relativas ao
intercâmbio internacional de energia elétrica;
VI - mecanismos destinados à aplicação do disposto no art. 3o , inciso X, da Lei
no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, por descumprimento do previsto neste
artigo;
VII - tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica e para as restrições
de transmissão;
VIII - mecanismo de realocação de energia para mitigação do risco hidrológico;
IX - limites de contratação vinculados a instalações de geração ou à importação
de energia elétrica, mediante critérios de garantia de suprimento;
X - critérios gerais de garantia de suprimento de energia elétrica que assegurem o
equilíbrio adequado entre confiabilidade de fornecimento e modicidade de tarifas
e preços, a serem propostos pelo Conselho Nacional de Política Energética -
CNPE; e
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

XI - mecanismos de proteção aos consumidores.
§ 1o A comercialização de que trata este artigo será realizada nos ambientes de
contratação regulada e de contratação livre.
(...)
Art. 2o As concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço público
de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional – SIN
deverão garantir o atendimento à totalidade de seu mercado, mediante
contratação regulada, por meio de licitação, conforme regulamento, o qual,
observadas as diretrizes estabelecidas nos parágrafos deste artigo, disporá sobre:
I - mecanismos de incentivo à contratação que favoreça a modicidade tarifária;
II - garantias;
III - prazos de antecedência de contratação e de sua vigência;
IV - mecanismos para cumprimento do disposto no inciso VI do art. 2o da Lei no
9.478, de 6 de agosto de 1997, acrescido por esta Lei;
V - condições e limites para repasse do custo de aquisição de energia elétrica
para os consumidores finais;
VI - mecanismos para a aplicação do disposto no art. 3o , inciso X, da Lei no
9.427, de 26 de dezembro de 1996, por descumprimento do previsto neste
artigo.(grifei)
79. Por ser uma prestação de serviço público, quem se habilita a atuar neste segmento,
obviamente, não poderia deixar de entregar o que foi pactuado, no caso o quantitativo
de energia elétrica contratada por meio de licitação, pois do contrário impactaria
severamente a população que ficaria desassistida da energia elétrica ora não fornecida.
80. Por isso, a lei fixa diretrizes de atuação, mas a relação obrigacional direta nasce do
contrato de fornecimento e tal contratação decorre primeiramente do interesse de quem
deseja operar como concessionária, permissionária e ou autorizada de serviço de
distribuição de energia elétrica. Não é uma obrigação determinada pelo direito positivo,
com a definição da extensão total do vínculo obrigacional, como ocorre com os tributos,
a pensão alimentícia ou benefícios previdenciários, por exemplo.
81. No caso concreto, há uma manifestação de vontade do particular em ser prestador de
serviço público. Em decorrência disto é firmado o contrato para a prestação do serviço
de distribuição de energia, no caso das distribuidoras, instrumento que faz surgir as
obrigações contratuais a que se sujeitam as partes contratantes e que em nada possuem
pertinência com as obrigações que originam gastos tidos por imposição legal no
contexto do Recurso Especial 1.221.170/STJ.
82 Fazendo um paralelo, as obrigações das distribuidoras de energia elétrica, quanto ao
fornecimento, se assemelham às obrigações assumidas nas operações realizadas entre
um grande varejista e seus clientes, por exemplo. Aqui, as diretrizes gerais das relações
comerciais são regidas pela Lei no 10.406/2002 (Código Civil), mas as obrigações de
fornecimento pactuadas entre fornecedor e cliente decorrem do contrato firmado. Por
isso, apesar de haver uma lei disciplinando os aspectos gerais de pactuação, a
entrega da mercadoria vendida pelo grande varejista ao seu cliente não é uma
obrigação por imposição legal na forma do Recurso Especial 1.221.170/STJ, mas
por força do contrato. (grifos meus)
Se assim não fosse, concluiríamos de maneira equivocada que toda obrigação comercial
decorreria de imposição legal.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

83. Então, tanto a distribuidora de energia elétrica, quanto o grande varejista quando
adquire uma quantidade de produto maior do que irá fornecer contratualmente, não o faz
por imposição legal nos termos do Recurso Especial 1.221.170/STJ, mas por prudência,
prevenindo eventuais riscos de não cumprimento integral da obrigação contratual
assumida. Tal atitude seria uma decorrência natural da cláusula pacta sunt servanda,
implícita em todas as avencas.
84. Já os gastos pagos por imposição legal admitidos como insumos pelo Recurso
Especial 1.221.170/STJ possuem um contexto totalmente diferente. Quando os
Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os itens “cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção (...) por imposição legal”, estavam analisando os gastos com
equipamento de proteção individual – EPI em uma empresa que se dedica à
industrialização de produtos alimentícios.
Eis que as explicações acima são pertinentes, em especial no que se refere a não
adoção do contemporâneo conceito de insumo atribuído pelo STJ no Recurso Especial
1.221.170/STJ, ao presente caso. Resta evidente que a obrigação contratual não se confunde com
imposição legal e para além disso, ainda quando se debruça sobre a tomada de crédito de
determinado insumo adquirido por imposição legal, analisa-se em conjunto a atividade da
empresa. Ou seja, também não é toda aquisição realizada por imposição legal que
automaticamente é considerada insumo.
Feitas essas considerações, entendo que a aquisição de energia elétrica a maior
para cobertura de perdas não técnicas não esta inserida no conceito de insumo previsto no art. 3o,
II, da Lei 10.833/2003 e por isso não se aplica ao caso a jurisprudência consolidada no Recurso
Especial 1.221.170/STJ e demais entendimentos jurisprudências administrativos no mesmo
sentido.
Da base de cálculo utilizada para o cálculo do valor a ser estornado
A Recorrente insurge-se contra a base de cálculo utilizada pela Fiscalização sobre
o valor a ser estornado. Nota-se que no presente caso a autuação é sobre os estornos não
realizados pela fiscalizada cujo fato gerador esta entre os meses de agosto a dezembro de 2016
referente apurações realizadas nos anos calendários 2015 e 2016. Assim, passo a analisar os
argumentos das partes. A fiscalização embasou o cálculo da seguinte forma:
Nas e-fls 2639 do Termo de Verificação Fiscal a Fiscalização esclarece os termos
da intimação feita ao Contribuinte:
6. Esclarecer se houve o estono dos créditos de PIS e COFINS em relação às perdas não
técnicas de energia elétrica haja vista o art. 3°, § 13, e art. 15, II, da Lei 10.833/2003.
Sendo o caso, apontar os lançamentos do estorno e comunicar se o valor estornado teve
por base PNT real ou PNT regulatória. - De 01/01/2015 até 31/12/2016
7. Apontar se, no período sob análise, o sujeito passivo ajuizou queixa ou dirigiu
representação à autoridade policial em decorrência de perdas não-técnicas de energia
elétrica. - De 01/01/2015 até 31/12/2016
O Contribuinte, por seu turno apresentou as seguintes respostas:
RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO 2 – ITEM 6
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

45. Questionado acerca do estorno de crédito de PIS e COFINS sobre perdas não
técnicas de energia tendo por base a legislação supra, a fiscalizada expôs o
entendimento de que nem todo o valor de perda não técnica ensejaria o estorno, mas tão
somente os valores das perdas não técnicas reais que excedessem ao valor das perdas
não técnicas regulatórias, conforme trecho reproduzido a seguir:

46. Dispôs que, no ano-calendário 2015, não houve estorno dos créditos de PIS e
COFINS uma vez que “os valores das PNT regulatórias foram superiores aos totais de
PNT reais”.
47. Ademais, alegou ter procedido ao estorno de créditos de PIS e COFINS relativos a
perdas não técnicas de energia no ano 2016 apenas em relação à parcela da perda não
técnica real que excedeu a perda não técnica regulatória.
RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO 2 – ITEM 7
48. Por fim, a autuada também apresentou representação à autoridade policial junto à
Delegacia Seccional de Polícia Civil de Carapicuíba/SP. O documento, protocolado em
13/09/2018, versa sobre furtos de energia elétrica ocorridos entre 2013 e julho de 2018,
os quais, por sua vez, ensejaram as perdas não técnicas de energia.
(...)
O Relatório Fiscal prossegue relatando a cronologia trabalhada pela Fiscalização,
sendo importante ao tema que estamos analisando o seguinte trecho:
ANÁLISE FISCAL – RESPOSTA AO TERMO DE INTIMAÇÃO 2
49.Na sequência, deslindamos o cálculo efetuado pelo sujeito passivo para apuração dos
créditos PIS e COFINS sobre PNT estornados pelo contribuinte nos anos sob exame.
1. Cálculo da perda não técnica regulatória Em planilha eletrônica (arquivo Doc. 2), o
contribuinte informa o valor relativo ao Mercado de Baixa Tensão Faturado6, sobre o
qual são aplicados os percentuais previstos nas resoluções da ANEEL para cálculo de
perdas não técnicas regulatórias.
Reforçamos que o valor da PNT regulatória compõe o preço da energia elétrica
cobrada do consumidor final.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

2
2. Cálculo da perda não técnica real
Em documento eletrônico (Doc. 2) entregue pela empresa estão incluídos os valores de:
Energia Injetada e da Energia Fornecida, desmembrada em Mercado Cativo3 Medido,
Mercado Livre4 Medido, Consumo próprio e outros sistemas.
Com base na diferença: Energia Injetada – (Mercado Livre + Mercado Cativo +
Consumo próprio), a fiscalizada chegou ao valor do Total das Perdas na Distribuição.
A partir de então, determinou a perda técnica real (medida) com base no percentual
apurado pela companhia5, e, por diferença, computou a perda não técnica real (medida).

3. Comparação entre perda não técnica: regulatória x real
O contribuinte, então, aplicou as seguintes condições:
• Se PNT real> PNT regulatória, os créditos de PIS e COFINS relativos à diferença
entre PNT real e PNT regulatória foram estornados;

2 SAMP refere-se ao Sistema de Acompanhamento de Informações de Mercado para Regulação Econômica, sistema
no âmbito regulatório que sistema de coleta de informações sobre distribuição de energia elétrica.
3 8 Mercado cativo (Distribuição) Montante de energia faturada para atendimento a consumidores cativos e para o
suprimento de outras concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, não incluído o montante
relativo às perdas elétricas dos sistemas de distribuição
4 9Mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de energia elétrica, objeto de contratos bilaterais
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos.
5 O percentual utilizado pela ELETROPAULO foi de 5,74% sobre Energia Injetada. Este valor difere dos
percentuais regulatórios determinados pela ANEEL de 5,21 % entre janeiro e junho/2015 e 5,11% entre julho/2015 e
dezembro/2016.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

• Nos casos em que a PNT real < PNT regulatória, o sujeito passivo apurou uma espécie
de crédito “PNT negativa”.

Exemplo: janeiro 2015. Neste caso, PNT real < PNT regulatória, gerou “PNT
negativa”.
4. Compensações de PNT no ano-calendário
Os supostos valores de “PNT negativa” foram utilizados para compensar valores
positivos de perda não técnica, computados consoante item anterior, de outros meses
dentro de um mesmo ano-calendário.
A partir de então, o sujeito passivo apurou o valor acumulado de perdas não técnicas no
ano-calendário e lançou os estornos ao final do ano-calendário.
Em 2015, o sujeito passivo não estornou créditos de PIS e COFINS relativos a
perdas não técnicas em face de não haver saldo de “PNT positiva”. Em dezembro
de 2016, a ELETROPAULO procedeu ao estorno dos créditos de PIS e COFINS
sobre a energia objeto de perda não técnica. O valor estornado foi obtido após as
compensações acima mencionadas.
50. Tendo em conta o método sui generis utilizado pela empresa, a fiscalização
questionou, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 3 (com ciência dada em
12/07/2019), o cálculo efetuado pelo contribuinte para estorno dos créditos de PIS e
COFINS relacionados às perdas não técnicas de energia, a ver:
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal 02, o sujeito passivo entregou arquivo digital
denominado Doc 2, no qual calcula a Perda Não Técnica (PNT) de energia elétrica.
Sobre o cálculo apresentado, questiona-se se está correta a subtração efetuada na linha
35, "(PNT Regulatória Maior) / PNT Real Maior". -
51. A companhia repisou seu entendimento, ou seja, sustentou que os valores relativos a
perdas não técnicas regulatórias são incluídos na tarifa de energia elétrica e que,
portanto, estão sujeitos à incidência do PIS e da COFINS sobre o faturamento. E em
respeito ao princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais, a perda não
técnica tão somente ensejaria o estorno nos casos em que não fosse
“indenizada/ressarcida”, ou seja, quando PNT real > PNT regulatória.
52. A fiscalizada ainda afirmou que estaria obrigada ao estorno de créditos das
contribuições sociais relativos a perdas não técnicas apenas em relação aos fatos
geradores ocorridos a partir de 03/08/2016, sejam tais perdas recuperáveis na tarifa ou
não. Sendo este o entendimento esposado na Solução de Consulta 60/2019, publicada
no DOU de 11/03/2019.
53. Por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 04, com ciência eletrônica dada em
10/10/2019, o sujeito passivo foi questionado a:
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

54. Em resposta ao item 1 supra, o sujeito passivo informou que não existe tratamento
contábil específico. Sobre contabilização das perdas e consequente redução do lucro real
apurado nos anos sob análise, a companhia dispôs:

55. No que se refere ao segundo item, a companhia asseverou que não havia apólice de
seguro relativa às perdas não técnicas de energia elétrica.
56. Em seguida, a fiscalização verificou divergência entre os valores de Perdas Não
Técnicas de Energia Elétrica descritos na planilha entregue à fiscalização (Doc. 2) e
àqueles informados em representação ao Delegado Seccional da Polícia Civil de
Carapicuíba-SP em 12/09/2018. Em face disto, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal
n° 05, com ciência eletrônica dada 18/11/2019, no qual foi questionado o que segue:

57. Após requerer prazo suplementar, a ELETROPAULO juntou resposta aos itens
acima em 09/12/2019, cujos excertos estão reproduzidos abaixo:
RESPOSTA TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 05 - ITEM 1
[..] A companhia esclarece que a divergência apontada ocorreu devido ao fato de
existirem diferentes premissas utilizadas em relação ao total em MWh da energia
vendida. Tal fato afeta a primeira parte do cálculo relativo as perdas totais (energia
injetada em MWh (-) total das vendas em MWh).
Na planilha apresentada à fiscalização (mesma utilizada na época dos períodos de
apuração em questão para fins de estorno do PIS/COFINS) o cálculo foi feito sendo
utilizado como base o mercado medido (energia injetada (-) energia vendida medida), já
os valores em MWh informados de perdas não técnicas de energia elétrica descritos na
Representação ao Delegado Seccional da Polícia Civil em Carapicuíba – SP se teve
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

como base as informação do mercado faturado (energia injetada (-) energia vendida
faturada).
Para demonstrar tal divergência segue anexa nova planilha de excel (Doc.01) com a
inclusão da aba denominada “Cálculo Perda Não Técnica (fat)”. É importante observar
que a premissa de considerar a informação do mercado faturado de energia está de
acordo com o modelo do PRORET e a partir do período de 2017 passou a ser utilizada
para cálculo de eventual estorno de créditos de PIS e COFINS, e seguiu-se com a sua
utilização para a Representação ao Delegado Seccional da Polícia Civil em Carapicuíba
– SP.
RESPOSTA TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N° 05 - ITEM 2
Em atendimento ao solicitado no item 2, a companhia apresenta a mesma planilha de
Excel (Doc.01), citada no item anterior, com a inclusão da aba denominada “Cálculo
Perda Não Técnica (fat)”, onde podem ser verificados os valores mensais para o período
sob análise (de 01/01/2015 até 31/12/2016) das perdas não técnicas conforme
Representação ao Delegado Seccional da Polícia Civil em Carapicuíba – SP em
12/09/2018 58. O Modulo 7 - Cálculo de Perdas na Distribuição do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional),
atualmente se encontra na Revisão 5.
59. Os cálculos das perdas de energia são definidos a partir da diferença entre a Energia
Injetada – EI e a Energia Fornecida – EF. Sendo estas definidas como:
Energia Injetada - EI: energia ativa medida proveniente de agentes supridores
(transmissores, outras distribuidoras e geradores) e da geração própria necessária para
atendimento do mercado da distribuidora e das perdas ocorridas no sistema de
distribuição;
Energia Fornecida - EF: energia ativa entregue medida ou estimada, nos casos previstos
pela legislação, a outras distribuidoras, às unidades consumidoras cativas e livres, mais
o consumo próprio;
60. Tais definições se mantiveram inalteradas, ao menos, nas últimas três revisões
(Revisão 3, Revisão 4 e Revisão 5).
61. Ao que parece, a fiscalizada calculou a Energia Fornecida a partir de métrica da
“Energia Medida”, tendo tão somente em 2017 alterado esta forma de cálculo para
“Energia Faturada”, ano posterior ao período base desta fiscalização.
62. Pela razão exposta, aplicamos ao presente trabalho os cálculos efetuados de acordo
com metodologia vigente à época do fato gerador, conforme explanado pelo próprio
contribuinte e entregue a esta fiscalização por meio de planilha eletrônica (Doc. 2).
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

Sobre a decisão acima consignada a Recorrente defende que:
Em sua Impugnação a ora Recorrente ponderou que, ainda que não prevaleçam os
argumentos acima aduzidos, é imprescindível que seja corrigida a premissa utilizada
nos Autos de Infração em relação ao total em MWh da energia vendida, que está
equivocada e afeta diretamente o cálculo relativo às perdas totais (energia injetada
em MWh menos total das vendas em MWh).
Isto porque na planilha apresentada à fiscalização o cálculo foi feito tendo como base o
mercado medido (energia injetada menos energia vendida medida), já os valores
em MWh informados de perda não técnica de energia elétrica descritos na
Representação ao Delegado Seccional da Polícia Civil em Carapicuíba/SP teve
como base as informações do mercado faturado (energia injetada menos energia
vendida faturada).
Ao analisar o tema, a DRJ entendeu que “se a própria empresa admite que passou a
adotar a mensuração da energia com base no mercado faturado somente a partir de
2017, não vejo como se exigir que a Fiscalização venha a alterar os cálculos que
embasaram a presente autuação, visto que relativa aos anos-calendário 2015 e 2016, na
forma como foi requisitada pela pessoa jurídica interessada.” (fl. 2780 dos autos)
No entanto, a Recorrente passou a utilizar a nova metodologia a partir de 2017
justamente por ser a condizente com o modelo do PRORET, que efetivamente deve ser
seguido para o cálculo de eventual estorno de crédito de PIS/COFINS.
A alegação da DRJ de que o cálculo, sabidamente equivocado, deve ser mantido
“porque o próprio contribuinte fez assim”, não se coaduna com as melhores práticas de
correição e nem com o princípio da verdade material.
Desta forma, a Recorrente reitera o pedido para que, ultrapassados todos os
argumentos que afastam a necessidade do estorno, seja realizado novo cálculo
utilizando como base o mercado faturado (e não o mercado medido), considerando
ser este o cálculo a ser adotado à luz do modelo PRORET. (grifos meus)
De tudo que acima foi exposto, e pelas minúcias detalhadas pela Fiscalização,
entendo que não assiste razão à Recorrente, visto que o caso é de estorno de valores
indevidamente apropriados e para que se tenha uma justa simetria faz-se necessário a aplicação
dos mesmos critérios para cálculos.
Entendimento diverso seria permitir que a Recorrente se beneficiasse da própria
torpeza, vez que teria deixado de efetuar os estornos devidos, face estar se utilizando de base de
calcula mais benéfica.
Nesse sentido entendo por acertada a decisão da DRJ que ratificou a base de
cálculo utilizada pela Fiscalização.
Da cobrança de juros sobre a multa.
O recorrente questiona a legalidade da cobrança de juros sobre as multas por
entender que a multa não possui natureza de tributo e nesse sentido afirma que:
Assim, demonstrado que (i) multa não é tributo; e que (ii) só há previsão legal para que
os juros calculados à Taxa Selic incidam sobre tributo (e não sobre multa), a cobrança
de juros sobre a multa desrespeita o princípio constitucional da legalidade,
expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da Constituição Federal, o que não pode
ser admitido por essa C. Turma Julgadora.
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

Ocorre que não é esse o entendimento consolidado por este conselho Fiscal. Nesse
sentido é o entendimento exposto no acórdão n.o 9303.005.843, de relatoria do Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, que por maioria decidiu que os juros de mora incidam sobre
multa de ofício, fundamentando com as seguintes razões:
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/1998, 01/05/1998 a 31/05/1998,
01/12/1998
a
31/12/1998,
01/01/1999
a
30/06/1999,
01/08/1999
a
30/09/1999, 01/12/1999 a 31/08/2001, 01/10/2001 a 31/12/2001, 01/02/2002
a 31/12/2002
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros
de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao
pagamento e
de
um por cento no mês de pagamento.
(...)
A norma geral, estabelecida no art. 161 do Código Tributário Nacional, dispõe
que, o crédito não integralmente pago no vencimento será acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
A par dessa norma geral, para não deixar margem à dúvida, o legislador ordinário,
estabeleceu que os créditos decorrentes de penalidades que não forem pagos nos
respectivos vencimentos estarão sujeitos à incidência de juros de mora. Essa
previsão consta, expressamente, do art. 43 da Lei 9.430/1996, que transcrevo
abaixo.
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário
correspondente exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou
conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não
pago no respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a
que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento
no mês de pagamento.
Em suma, tem-se que o crédito tributário, independentemente de se referir a tributo
ou a penalidade pecuniária, não pago no respectivo vencimento, fica sujeito à
incidência de juros de mora, calculado à taxa Selic, a partir do primeiro dia do
mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento.
Com entendimento semelhante e recente, cito alguns precedentes: Acórdãos
3402.008.142; 3201.009.234; 3003.001.798, dentre outros de fácil acesso na página oficial deste
CARF.
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.580 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.720078/2020-19

Nesse sentido, tem-se que incide juros moratórios sobre a multa de ofício não
paga na data do respectivo vencimento, sendo objeto de súmula vinculante do CARF o referido
assunto:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Outrossim, no que se refere à alegada ofensa ao princípio constitucional da
legalidade, expressamente previsto nos artigos 5o, II, e 37 da Constituição Federal, menciono a
súmula, também do CARF, no 02 com a seguinte redação.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, destaca-se ainda, a obrigatoriedade de observância das súmulas
vinculantes do CARF pelos julgadores, sob pena de perda do mandato, conforme consta no
Regimento Interno da Instituição, vejamos:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Sendo essas as razões, nego provimento ao Recurso Voluntário no ponto em que
recorre da aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício.
Conclusão
Diante do exposto nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2926
DF CARF MF
Original